Tribunal: STF
Processo: RE 1578565
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Paulo Martins do Nascimento Filho contra acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao Agravo em Execução nº 0008875-11.2024.8.26.0521.



    O acórdão recorrido reformou a decisão do juízo de primeira instância que havia deferido ao sentenciado a progressão ao regime aberto, sem a exigência do exame criminológico. Eis a ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO CASSADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Justiça Pública contra a decisão que deferiu a progressão ao regime aberto a Paulo Martins do Nascimento Filho, sem a realização do exame criminológico, em desatendimento à Lei n° 14.843/2024. O agravado cumpre pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias, por tráfico de drogas e porte ilegal de armas, com término previsto para 25.10.2031. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão em discussão consiste em saber se a decisão que concedeu a progressão de regime sem a prévia realização do exame criminológico está em conformidade com a nova legislação. (i) Se a Lei n° 14.843/2024, que exige o exame como condição para progressão, é aplicável ao caso. (ii) Se a decisão do Juízo das Execuções observou os requisitos necessários à progressão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR A entrada em vigor da Lei n° 14.843/2024 estabelece a obrigatoriedade do exame criminológico como condição para a progressão de regime. A decisão que concedeu a progressão não mencionou a realização do exame, conforme exigido pela nova norma. A jurisprudência tem reafirmado a necessidade de análise conjunta do atestado de boa conduta e do exame criminológico para a progressão. Inversão do raciocínio da Súmula n° 439, do STJ, em adequação à nova regra 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Dada a ausência de apreciação do exame criminológico, a decisão recorrida é cassada. Tese de julgamento: ‘1. E obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime. 2. A decisão deve observar as alterações da Lei n° 14.843/2024 e motivar a eventual dispensa do exame.’



    Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: 



    Legislação: Lei n° 14.843/2024, art. 112, § Io. 



    Jurisprudência: TJSP, Agravo de Execução Penal 0004443-46.2024.8.26.0521, Rei. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13 aCâmara de Direito Criminal, j. 10/07/2024. TJSP, Agravo de Execução Penal 0005128-53.2024.8.26.0521, Rei. André Carvalho e Silva de Almeida, 2aCâmara de Direito Criminal, j. 15/07/2024. TJSP, Agravo de Execução Penal 0003151-26.2024.8.26.0521, Rei. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13 aCâmara de Direito Criminal, j. 17/06/2024.” (e-doc. 4, p. 2-3).



    No recurso extraordinário , o recorrente aponta violação aos artigos 5º, incisos XL e XLVI, e 127 da Constituição da República.



    Sustenta, em suma, que o Tribunal de origem aplicou retroativamente uma lei penal mais gravosa, uma vez que o crime pelo qual cumpre pena foi praticado em 2013, muito antes da vigência da Lei nº 14.843/2024. Argumenta que a nova exigência do exame criminológico é uma norma de natureza material (e não meramente processual) que interfere diretamente no seu direito de liberdade, não podendo retroagir para prejudicá-lo.



    Alega, ainda, que a imposição genérica do exame fere o princípio da individualização da pena e que o Ministério Público careceria de interesse recursal ao se opor a uma decisão que estaria em conformidade com a ordem jurídica .



    Requer, ao final do apelo extremo:



    “a. conhecimento e a admissão do presente recurso extraordinário (CF, art. 102, III, “a”);



    b. recebimento no regular efeito devolutivo e suspensivo (CPC, art. 1.029 § 5º, III c.c. o CF, art. 5º, LVII); 



    c. PROCEDÊNCIA do recurso para reformar o acórdão e aplicar a Constituição Federal, não conhecer do Agravo em Execução do recorrido ou, subsidiariamente, negar provimento pela inconstitucionalidade da lei.“ (e-doc. 52, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Tem-se discussão envolvendo a irretroatividade de lei penal mais gravosa, isto é, a nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, implementada pela Lei nº 14.843/2024, que versa sobre requisitos para a progressão de regime.



    O Tribunal de origem aplicou a nova legislação sob o fundamento do princípio tempus regit actum, tratando a norma como puramente processual. Contudo, tal entendimento colide com a orientação constitucional.



    As normas de execução penal que impactam diretamente o status libertatis do indivíduo, alterando requisitos para a progressão de regime ou livramento condicional, possuem natureza mista. Por conseguinte, submetem-se ao mandamento constitucional do art. 5º, XL, da Constituição da República, que veda a retroatividade da lei penal para prejudicar o réu.



    No caso, impor obrigatoriedade de exame criminológico, requisito não previsto como obrigatório à época dos fatos, configura aplicação retroativa da lei penal mais gravosa;



    Perfilhando essa compreensão, precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1531639 AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30/04/2025, grifos meus)



    “Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Lei 14.843/2024. Irretroatividade. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao agravo em execução penal deduzido pelo ora agravado. II. Questão em discussão: 3. Pretensão de aplicação retroativa da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, inserida pela Lei 14.843/2024, para fins de progressão de regime. III. Razão de decidir: 4. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a qual veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 5. Precedentes. IV. Dispositivo: 6. Agravo regimental não provido” (RE 1533457 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16/6/2025).”



    Dessa forma, o acórdão recorrido, ao determinar a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 para exigir exame criminológico como condição indispensável para a progressão de regime referente a fatos pretéritos, divergiu da orientação constitucional de proteção à irretroatividade da lei penal in pejus.



    Ante o exposto, superado o óbice formal, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a obrigatoriedade automática do exame criminológico com base na Lei nº 14.843/2024, determinando que o Juízo da Execução analise o pedido de progressão de regime com base na legislação vigente à época dos fatos ou, caso entenda necessário o exame, o faça mediante decisão fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, nos termos da Súmula Vinculante 26 desta Corte, e não por imposição da nova lei.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente